Tribunal: TJDFT
Processo: 0753075-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753075-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURI JOSE LARA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710301-36.2023.8.07.0018, proposto por AMAURI JOSE LARA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179218702, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital. No que se refere à limitação da condenação à data de 27/04/1997, período anterior à impetração do MS 7.253/1997, o juízo de primeira instância ressaltou que a sentença, proferida no âmbito da ação coletiva n. 32.159/97, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL alega que a Ação Coletiva n. 31.159/97 se destina à cobrança dos valores referentes ao auxílio alimentação suprimidos entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, ao passo que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 se presta à cobrança dos valores posteriores à sua impetração. Defende, assim, a necessária limitação da execução, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba valores em duplicidade. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para determinar a exclusão do cálculo do exequente das parcelas posteriores a 27/04/1997. Pugna, ainda, pela condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Com efeito, o cumprimento individual de sentença em apreço esteia-se na sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Ainda consoante os fundamentos do supracitado pronunciamento judicial, fora verificada a parcial perda superveniente do objeto da demanda após a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo sido consignado que o interesse na ação coletiva persistia quanto à condenação ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo writ. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da sentença que conduziram ao entendimento de que teria ocorrido a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID 170842044 - página 5 dos autos de origem): b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1° Fica restabelecida, a partir de 1° de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei n° 786, de 07 novembro de 1994, alterada pela Lei n° 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto n° 16.990, de 07 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise de mérito. Nas razões da Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação deste entendimento, uma vez que restou consignado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (ID 170842044 – pág. 17 na origem). O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Dessa forma, ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. Portanto, a sentença e o voto acima transcritos demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, de modo que esta ação passou a se circunscrever ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97. Em outras palavras, restou consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do remédio constitucional representa o marco final. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Nessa ilação, este egrégio Tribunal de Justiça professa o entendimento de que, na Ação Coletiva no 32.159, o Distrito Federal fora condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, consoante os arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. Nos termos do artigo 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 5. Somente em outubro de 2000, com a publicação do Decreto no 21.478/2000, foi extinta a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 6. Uma vez que a Autora/Apelante cobra parcelas do benefício referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1650604, 07109373620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS (DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/04/97). AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97, AJUIZADO EM 28/04/97. 1. verifica-se que não houve, na decisão agravada, determinação de pagamento de verbas sucumbenciais à parte contrária, de modo que não há interesse recursal da parte em impugná-los, razão pela qual conheço, em parte, do agravo de instrumento. 2.Dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada - notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos -, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. 4. Desse modo, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1654352, 07348059720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, no aspecto, a probabilidade do direito do agravante capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto os elementos dos autos demonstram que o débito exequendo deve ser limitado às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9aedição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único.8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023 às 15:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora